Tribunal: TJMT
Processo: 1002036-40.2019.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002036-40.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIS CARLOS CASTELLI - CPF: 179.915.950-72 (APELADO), THAMIRES ASSIS DE ABREU SUGIKI - CPF: 016.198.951-96 (ADVOGADO), GABRIELLY GARCIA DE LIMA - CPF: 031.141.331-50 (ADVOGADO), Fernando Neves (APELADO), ROSEMARY MAIA FERREIRA DAS NEVES - CPF: 051.910.397-18 (APELANTE), RAFAEL SOLDERA DALLEK - CPF: 022.515.681-40 (ADVOGADO), FERNANDO CARLOS PAIVA FERREIRA DAS NEVES - CPF: 678.979.087-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO IMPEDITIVA DE CONTINUIDADE DE OBRA NOVA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À INADEQUAÇÃO DA OBRA – DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS ESTRUTURAIS AO IMÓVEL DO AUTOR – MANUTENÇÃO DA ORDEM DEMOLITÓRIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

É cediço que nas interações de vizinhança, o uso da propriedade ou da posse deve respeitar de forma equilibrada os direitos dos donos ou ocupantes dos imóveis vizinhos, sendo proibidas condutas, atitudes ou costumes que causem danos aos demais.

“Existindo restrição ao direito individual de construir, assinalada no art. 1301 do Código Civil, como decorrência lógica do exercício do direito de propriedade, impõe-se a manutenção da sentença que determinou a demolição pelo réu do parapeito, do revestimento de cerâmica e do vidro temperado, nos termos do art. 1.312 do Código Civil.”
(0022849-73.2012.8.19.0055 - APELAÇÃO. Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME - Julgamento: 04/09/2019 - DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ROSEMARY MAIA FERREIRA DAS NEVES e FERNANDO CARLOS PAIVA FERREIRA DAS NEVES, visando reformar a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação Ordinária Impeditiva de Continuidade de Obra Nova nº 1002036-40.2019.8.11.0037, movida por LUIS CARLOS CASTELLI, julgou procedentes os pedidos para determinar:

“Que a parte requerida se abstenha de continuar a obra de alteamento do muro (parte da frente), o qual deve ser demolido, possibilitando ao autor chapiscar, emboçar e rebocar o muro que construiu, e reconstruído, utilizando isopor como junta de dilatação, bem como condeno a parte requerida a reparar os danos causados ao autor, especificamente “na parte do fundo do muro” (imagem espelhada em audiência – 01min:36seg – Num. 108180636), sendo necessário rebocar deixando com um aspecto liso, de modo a unificar com o rufo pingadeira; “na parede do autor que faz divisa com a garagem da parte requerida”, sendo adequado passar selador e tintura, cujos valores serão objeto de liquidação de sentença.

O proprietário ou ocupante do imóvel é obrigado a tolerar que o vizinho entre no prédio, mediante prévio aviso, para dele temporariamente usar, quando indispensável à reparação, construção, reconstrução ou limpeza de sua casa ou do muro divisório (CC, art. 1.313).

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em R$2.000,00 (dois mil reais), por equidade, nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, em especial pela baixa complexidade da ação.”
(id. 277552471).

Nas razões do recurso, de id. 277552505, o recorrente sustenta que
“a Douta Magistrada foi induzida a erro pela perita, levando-a a acreditar que o muro verde ondulado construído pelo Apelado foi construído anteriormente, quando na verdade o muro cinza dos Apelantes foi construído primeiro.”
.

Forte neste argumento, busca a reforma do
decisum
para reconhecer
“o dever do Apelado em rebocar a parte do fundo do muro (imagem espelhada em audiência – 01min:36seg – Num. 108180636) deixando com um aspecto liso, de modo a unificar com o rufo pingadeira e passar selador e tintura na parede do Apelado que faz divisa com a garagem dos Apelantes, uma vez que construiu posteriormente e não respeitou as normas de construção, ocasionando danos aos imóveis”.

Devidamente intimado, o apelado deixou de contrarrazoar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O recurso comporta provimento.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre as obras realizadas no imóvel pertencentes aos apelantes. Estes alegam que a autora não comprova qualquer prejuízo e que o juízo singular foi levado a erro pela perícia técnica; que tais obras não causam qualquer tipo de dano ao imóvel do autor.

Pois bem.

De acordo com os artigos 1.299, 1.301 e 1.312 do Código Civil:

“Art. 1.299 – O proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver, salvo o direito dos vizinhos e os regulamentos administrativos.”

“Art. 1.301. É defeso abrir janelas, ou fazer eirado, terraço ou varanda, a menos de metro e meio do terreno vizinho.”

“Art. 1.312. Todo aquele que violar as proibições estabelecidas nesta Seção é obrigado a demolir as construções feitas, respondendo por perdas e danos.”

Além disso, ressalte-se o artigo 187 do Código Civil, o qual considera ato ilícito o exercício de direito que excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes:

“Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”

No presente caso, foi emprestado o Laudo Pericial realizado nos autos conexos de n. 1007079-21.2020.8.11.0037, sobre os mesmos imóveis, na qual a perita esclareceu que a obra realizada pelos requeridos, ora apelantes, causou danos a parte estrutural do imóvel do autor/apelado. Nesse ponto, a magistrada destacou que:

“[...] Esclarece que já existia um muro baixo (cinza) que foi duplicado (verde) pelo autor, concluindo que até a altura do muro cinza já existente não havia nenhuma fresta. O autor aumentou o seu muro ultrapassando a altura do muro da parte requerida e, em seguida, a parte requerida também elevou o seu muro, deixando uma fresta entre as edificações (esclarecimentos complementares – Num. 110083572).

Sob esse aspecto, para resolver as infiltrações a perita sugeriu os reparos pertinentes, além de apontar a causa de cada problema:

“na parte do fundo do muro” (imagem espelhada em audiência – 01min:36seg – Num. 108180636), no local em que foram retiradas as telhas, é necessário rebocar deixando com um aspecto liso, de modo a unificar com o rufo pingadeira. O problema de infiltração neste ponto específico foi atribuído à parte requerida, que não utilizou a junta de dilatação na oportunidade em que construiu o segundo muro; “na parede do autor” (imagem espelhada em audiência – 00min:37seg – Num. 108186443), é necessário passar selador e tintura emborrachada. A irregularidade neste ponto foi atribuída ao autor; “na parte da frente do muro” (imagem espelhada em audiência - 00min:49seg – Num. 108186443), é necessária a demolição e reconstrução do muro construído pela parte requerida, utilizando isopor como junta de dilatação; a demolição possibilitaria o autor de chapiscar, emboçar e rebocar o muro que construiu; após a reconstrução do muro da autora, necessária a unificação dos muros com rufo pingadeira, por ambas as partes; “na parede do autor que faz divisa com a garagem da parte requerida”, embora o problema tenha sido resolvido, remanescem mofo e infiltração causados pelo erro construtivo da parte requerida, sendo adequado passar selador e tintura. [...]”

Assim, não há como desconsiderar as previsões legais que tutelam o direito da apelada como pleiteiam os apelantes. Em sede de relação de vizinhança, as obrigações possuem natureza
propter rem
, bem como o possuidor ou proprietário deve exercer o seu direito sem causar prejuízo a seus vizinhos. Ressalte-se o artigo 1.277 do Código Civil:

“Art. 1.277. O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha.”

Destarte, as disposições do Código Civil se harmonizam com o princípio da função social da propriedade previsto no artigo 5º, XXIII, da CRFB/1988, o qual estipula:
“XXIII - a propriedade atenderá a sua função social”.

É cediço que nas interações de vizinhança, o uso da propriedade ou da posse deve respeitar de forma equilibrada os direitos dos donos ou ocupantes dos imóveis vizinhos, sendo proibidas condutas, atitudes ou costumes que causem danos aos demais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DEMOLITÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. DIREITO DE VIZINHANÇA. CONSTRUÇÃO DE VARANDA COM INOBSERVÂNCIA À DISTÂNCIA MÍNIMA DO IMÓVEL CONFINANTE. DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO IRREGULAR. DANO MORAL CONFIGURADO E RAZOAVELMENTE ARBITRADO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 343 DESTE TRIBUNAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. A hipótese envolve pretensão demolitória movida ao argumento de que o réu instalou porta de vidro onde era janela da sua sala, transformando o ambiente em varanda, o que permite o acesso mais fácil ao telhado do imóvel da autora que tem passagem para a parte interna da casa, bem como causando prejuízo à paz e ao sossego. 2. Nas relações de vizinhança, o exercício do direito de propriedade ou de posse está condicionado à preservação simétrica dos direitos dos proprietários ou possuidores dos prédios limítrofes, vedadas práticas, comportamentos e hábitos que acarretem prejuízos aos vizinhos. 3. O proprietário de imóvel responde civilmente pelos danos que o uso de seu bem venha a causar ao imóvel confinante. 4. Preceito estabelecido no art. 1.299 do Código Civil que se harmoniza com o princípio da função social da propriedade, inserto no art. 5º, XXIII, da Constituição Federal, e com o espírito da nova codificação civil, que considera ato ilícito o exercício de direito quando excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes (art. 187 do Código Civil). 5. Existindo restrição ao direito individual de construir, assinalada no art. 1301 do Código Civil, como decorrência lógica do exercício do direito de propriedade, impõe-se a manutenção da sentença que determinou a demolição pelo réu do parapeito, do revestimento de cerâmica e do vidro temperado, nos termos do art. 1.312 do Código Civil. 6. Danos morais que decorrem dos transtornos ocasionados pela limitação do uso do imóvel e de todo o contratempo ocasionado pela varanda irregular, arbitrados em obediência aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo em conta s circunstâncias fáticas, em observância à extensão do dano e à função preventiva, não merecendo a pretendida redução, conforme inteligência da Súmula 343 deste Tribunal. 7. Majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. 8. Desprovimento do recurso.”
(0022849-73.2012.8.19.0055 - APELAÇÃO. Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME - Julgamento: 04/09/2019 - DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

Diante dessas considerações, a sentença deve ser mantida, a fim de que os apelantes desfaçam as obras realizadas especificamente em relação alteamento do muro (parte da frente).

Dispositivo
.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025